Tribunal: TJDFT
Processo: 0707013-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO COMO FERRAMENTA DE PESQUISA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NEGATIVAÇÃO VIA SERASAJUD. FACULDADE SUPLETIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB e a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens via CNIB como medida para localização patrimonial do devedor em fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se é possível a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD sem demonstração de impossibilidade de realização direta pelo credor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB não se destina à pesquisa de bens, mas à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade previamente decretadas, nos termos do Provimento CNJ n. 39/2014.
4. A indisponibilidade de bens via CNIB constitui medida excepcional, que não assegura a satisfação do crédito e deve ser adotada apenas quando esgotados os meios ordinários de localização patrimonial.
5. O credor não comprova o esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens do devedor, o que afasta a adoção da medida excepcional pretendida.
6. A cooperação processual não transfere ao Poder Judiciário o dever de realizar todas as diligências investigativas, incumbindo ao credor atuar de forma ativa na busca de bens penhoráveis.
7. A negativação via SERASAJUD possui natureza supletiva e excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada a impossibilidade de o credor promovê-la diretamente ou quando beneficiário da justiça gratuita.
8. A ausência de comprovação de impedimento para negativação extrajudicial evidencia a falta de interesse de agir quanto ao pedido de utilização do SERASAJUD.
9. A adoção das medidas pleiteadas, no contexto dos autos, revela-se desproporcional e desnecessária diante da existência de meios menos gravosos ainda não esgotados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A CNIB não pode ser utilizada como ferramenta de pesquisa patrimonial, destinando-se exclusivamente à averbação de indisponibilidade de bens previamente decretada. 2. A negativação via SERASAJUD é medida supletiva, dependente da demonstração de impossibilidade de realização direta pelo credor ou de sua hipossuficiência.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 782, § 3o; CTN, art. 185-A. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 27/06/2022; TJDFT, acórdão 1799786, Rel. MAURICIO SILVA MIRANDA, j. 07/12/2023, acórdão 2035488, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 20/08/2025.